Tribunal: TJMT
Processo: 1005625-21.2025.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005625-21.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIEL DOS SANTOS COSTA - CPF: 077.629.421-06 (RECORRENTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — INFRAÇÕES DE TRÂNSITO — PRETENSÃO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO ACOLHIMENTO — COMPROVAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA — CIÊNCIA DOS ATOS CARACTERIZADA — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA — ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) — APREENSÃO DO VEÍCULO — EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL — CONDUTOR SEM CNH E LICENCIAMENTO VENCIDO — INTELIGÊNCIA DO ART. 271 DO CTB — ALEGADO FURTO DE PEÇA EM PÁTIO MUNICIPAL — AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA OU QUALQUER PROVA DO NEXO CAUSAL — DANO MORAL NÃO CONFIGURADO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos, dentre os quais se inserem os autos de infração de trânsito, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, ônus que incumbe ao autor/administrado (art. 373, I, do CPC).

Restando demonstrado que o condutor interpôs recursos administrativos contra as penalidades impostas, fica superada a tese de ausência de notificação e cerceamento de defesa, ante a ciência inequívoca dos atos.

A apreensão de veículo conduzido por pessoa sem habilitação e com licenciamento vencido constitui ato administrativo vinculado e legal, não caracterizando perseguição ou abuso de autoridade.

Para a configuração do dever de indenizar por danos materiais em razão de suposto furto de peça em pátio de custódia, é indispensável a comprovação do fato e do nexo causal, o que não ocorre quando a lide é instruída apenas com nota fiscal de compra de nova peça, desacompanhada de boletim de ocorrência ou vistoria de entrada e saída.

Inexistindo ato ilícito praticado pela Administração Pública, não há que se falar em reparação por danos morais.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face do
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

O recorrente sustenta em suas razões recursais a nulidade da sentença por erro de valoração da prova e fundamentação deficiente. Argumenta que o Município não colacionou os processos administrativos integrais, os autos de infração ou os avisos de recebimento (AR), o que violaria o direito ao contraditório e a ampla defesa. Alega, ainda, a responsabilidade objetiva do Estado quanto ao furto de uma peça de seu veículo ocorrido dentro do pátio municipal, bem como a ocorrência de danos morais em razão de suposta perseguição administrativa.

A controvérsia reside na legalidade da lavratura de autos de infração de trânsito, na regularidade da apreensão do veículo do recorrente e na responsabilidade civil do Município por danos materiais e morais.

Inicialmente, observa-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. Para a desconstituição de tais atos, é imperativa a apresentação de prova robusta e inequívoca de vício formal ou material, ônus que compete ao administrado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o recorrente alega a inexistência de notificações e cerceamento de defesa. Todavia, os elementos informativos trazidos pelo Município (ID 368381352), notadamente o Comunicado Interno nº 171/2025 da SEMSEP, demonstram que houve o regular processamento das infrações, com indicação de que o autor chegou a interpor recursos administrativos (indeferidos em 25/01/2024 e 10/06/2024), o que pressupõe a ciência inequívoca das autuações.

Ainda que se reconhecesse alguma irregularidade formal no procedimento administrativo (hipótese não verificada nos autos), a decretação de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277 do CPC:

“
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.”

No caso concreto, o recorrente não apenas teve acesso às instâncias recursais administrativas, como delas efetivamente se utilizou, obtendo decisões de mérito em todas as autuações, conforme extrato juntado no ID 368380878.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DEFESA PRÉVIA CONSIDERADA INTEMPESTIVA . POSTERIOR ANÁLISE DE MÉRITO PELA JARI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que manteve a validade do processo administrativo de trânsito e da penalidade imposta, não obstante o reconhecimento de equívoco da autoridade administrativa ao considerar intempestiva a defesa prévia apresentada pela recorrente . Sustenta-se a nulidade do processo administrativo em razão de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a intempestividade erroneamente reconhecida da defesa prévia administrativa enseja nulidade do processo administrativo, mesmo quando o mérito das alegações é posteriormente apreciado pela Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI) .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a defesa prévia tenha sido considerada intempestiva, o mérito das alegações foi devidamente apreciado pela JARI, o que demonstra que não houve efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

4 . O princípio pas de nullité sans grief, de natureza processual, determina que não se declara a nulidade de ato processual sem demonstração concreta de prejuízo à parte, conforme dispõem o art. 566 do Código de Processo Penal e o art. 277 do Código de Processo Civil
.

5 . A aplicação desse princípio é extensiva ao processo administrativo, cuja finalidade é garantir a justiça e a legalidade dos atos, não a formalidade pela formalidade
.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade em processo administrativo depende da comprovação de prejuízo efetivo à defesa (STF, RMS 38.004/DF; STJ, AgInt no AREsp 934 .319/SP; AgInt no MS 23.865/RJ).

7. No caso concreto, como o mérito da defesa foi analisado pela JARI, inexiste demonstração de prejuízo ou de violação material ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual não se reconhece a nulidade do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A nulidade de ato processual em processo administrativo somente se reconhece mediante demonstração concreta de prejuízo à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

2. Não há nulidade quando, embora considerada intempestiva a defesa prévia, o mérito das alegações é apreciado pela autoridade administrativa, inexistindo prejuízo efetivo ao administrado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LIV e LV; CPC, arts. 213 e 277; CPP, art. 566; Resolução CONTRAN nº 900/2022, art. 6º, § 1º, II .Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 38.004/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j . 04.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 934.319/SP, Rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11 .2017; STJ, AgInt no MS 23.865/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j . 15.02.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000 .18.005521-2/002, Rel. Des. Elias Camilo, j . 21.03.2019; TRF-4, AC nº 5004609-71.2019 .4.04.7001, Rel. Des . Victor Luiz dos Santos Laus, j. 06.04.2022. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10246732020248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/10/2025) (g.n.)

A retenção e remoção do veículo ocorreram em estrito cumprimento ao Código de Trânsito Brasileiro. Constatado que o recorrente não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o licenciamento do veículo está vencido desde o exercício de 2024, a liberação do bem fica legalmente condicionada à regularização documental e ao pagamento dos encargos devidos, conforme preconiza o art. 271 do CTB. Inexiste, portanto, ilegalidade ou "perseguição" no ato de apreensão.

Quanto ao pleito indenizatório referente ao suposto furto de uma peça da motocicleta no valor de R$ 1.100,96, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Embora a responsabilidade do Estado pela guarda de veículos em pátios seja, em regra, objetiva, exige-se a comprovação do fato e do nexo causal. No caso em tela, o recorrente não apresentou Boletim de Ocorrência, reclamação formal contemporânea ao fato ou qualquer prova de que a peça tenha sido subtraída especificamente durante o período de custódia estatal. A mera juntada de nota fiscal de compra de nova peça não possui o condão de provar que o dano ocorreu sob responsabilidade do Município.

Portanto, ante a ausência de provas das alegações autorais, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em relação ao recorrente Carlindo Rodrigues dos Santos, face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026